Tribunal: TJDFT
Processo: 0709508-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo interno. Ação rescisória. Petição inicial indeferida. Depósito prévio. Não recolhimento. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo interno contra r. decisão que indeferiu a inicial de ação rescisória, por ausência do depósito prévio previsto no art. 968 do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se está correto o indeferimento da inicial da ação rescisória por ausência de depósito prévio.
III. Razões de decidir
3. O depósito prévio no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa é pressuposto da ação rescisória (art. 968, II, e § 3o, do CPC) e tem a finalidade de resguardar a excepcionalidade da via rescisória, desestimulando o ajuizamento de ações infundadas.
4. Não obtida a gratuidade de justiça, a parte deve realizar o depósito no prazo consignado, e somente em casos excepcionais é permitido o recolhimento de forma diferida, o que não ocorre na espécie.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 968, II, e § 3o.